Tribunal: TJDFT
Processo: 0742328-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742328-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Marissol Coelho Costa Agravados: Martins Empreendimentos e Incorporações Eireli Jose Martins Ferreira Frederico Abritta Martins Ferreira Poliana Abritta Martins Ferreira Victor Hugo Tavares Ferreira Juliana Abritta Martins Ferreira Ana Beatriz Rodrigues Lima D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marissol Coelho Costa contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0732391-55.2024.8.07.0001, assim redigida: “Emende-se em 15 dias, sob pena de indeferimento, para: - Comprovar que faz jus à gratuidade, trazendo ao feito, pelo menos, relativamente aos três últimos meses: extratos de todas as contas bancárias, faturas de cartões de crédito e recibos de pagamentos/contracheques; - Esclarecer o atual andamento do processo de reconhecimento de união estável, bem como o período que pretende seja reconhecido judicialmente; - Excluir ou especificar o pedido: “decretar a nulidade dos atos praticados em decorrência ou após essas doações, preservando-se os terceiros de boa-fé”, delimitando quais são os atos a que se refere. INDEFIRO o pedido de chamamento da requerida Ana Beatriz, uma vez que a autora não tem interesse jurídico para postular esse pedido. INDEFIRO os pedidos de quebra de sigilo e expedição de ofício à Receita, por importarem medida gravosa, incompatível com este prematuro momento processual, sem prejuízo de reanálise, caso haja provocação pela parte interessada, por ocasião da fase probatória. INDEFIRO o requerimento de cópia dos autos de investigação de paternidade a outro Juízo, pois se trata de feito sigiloso, cujo objeto é estranho à pretensão da autora. INDEFIRO a expedição de Ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis e à Secretaria de Economia, pois as informações de que a requerente alega necessitar estão em registros públicos e independem de diligência judicial para serem obtidas. Aguarde-se o prazo de emenda.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 64776636), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de citação da demandada Ana Beatriz Rodrigues Ferreira, indicada para integrar o polo passivo da relação jurídica processual na exordial da ação ajuizada pela recorrente, que tem por objetivo a declaração de nulidade do negócio jurídico de doação de cotas sociais celebrado por José Martins Ferreira, ex-companheiro da autora e atualmente falecido, em favor de seus herdeiros. Alega inicialmente que não têm condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar, motivo pelo qual deve ser deferida a gratuidade de justiça. Quanto ao mais afirma a existência de interesse jurídico, por parte de Ana Beatriz, na demanda de origem, na posição de herdeira do ex-companheiro da recorrente, pois a eventual procedência do pedido teria consequências diretas no quinhão a ser recebido por cada um dos herdeiros do falecido. Argumenta que nos autos do processo alusivo ao inventario do de cujus, instaurado pelos demais herdeiros, tanto a agravante quanto Ana Beatriz foram prejudicados, circunstância que revela a existência de interesse jurídico da nominada herdeira na demanda de origem e, por conseguinte, autoriza o seu ingresso no polo passivo da relação jurídica processual. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja mantida a inclusão de Ana Beatriz no polo passivo da demanda, como requerido pela recorrente em sua petição inicial, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram acostados aos presentes autos, diante do requerimento de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 64793250 foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante apresentasse comprovantes de renda, extratos bancários atualizados ou outros elementos de prova que permitissem subsidiar o exame da afirmada situação de hipossuficiência econômica, ou promovesse o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. A recorrente juntou aos presentes autos os documentos que entendeu pertinentes para subsidiar o exame do requerimento aludido (Id. 64861689). Sobreveio a decisão monocrática referida no Id. 64887227, proferida por este Relator, por meio da qual foi deferida a gratuidade de justiça à recorrente e indeferido o requerimento de antecipação da tutela recursal. Os agravados ofereceram contrarrazões (Id. 66482112), oportunidade em que impugnaram a gratuidade de justiça concedida à recorrente, bem como requereram o não conhecimento ou o desprovimento do recurso. Em seguida a recorrente requereu a suspensão do curso processual diante da celebração de transação entre as partes nos autos do processo de origem (Id. 67575237). É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Por meio de pesquisa efetuada no sistema de andamentos processuais mantido por este Egrégio Sodalício (PJe) é possível constatar que no processo de origem (autos no 0732391-55.2024.8.07.0001), aos 3 de janeiro de 2025, foi proferida sentença por meio da qual o Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília indeferiu a petição inicial, com amparo na regra prevista no art. 330, inc. III, do CPC, e extinguiu a relação jurídica processual nos moldes da norma estabelecida no art. 485, inc. I, do mesmo estatuto processual (Id. 221967751). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o agravo de instrumento não merece ser conhecido. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017) (Ressalvam-se os grifos) Convém acrescentar que a sentença proferida nos autos do processo de origem substituiu a decisão interlocutória agravada, de modo que a supressão, em caráter superveniente, do interesse recursal decorre, singelamente, da existência de pronunciamento judicial proferido mediante cognição exauriente e não depende, por conseguinte, do seu trânsito em julgado. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento diante da prolação de sentença nos autos de origem. 2. O feito originário refere-se a cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, no qual foi proferida sentença de extinção com base no art. 924, II, CPC, em face do pagamento das RPV's, conforme comprovantes de depósito judicial. 2.1. Os recorrentes asseveram que o agravo de instrumento deve prosseguir e ser provido no sentido de determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/09, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. 3. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. 3.1. A jurisprudência deste Tribunal "[...] se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença" (5a Turma Cível, 07280941320218070000, rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 03/11/2021). 4. É dizer, com o advento da sentença, em que declarada a satisfação da obrigação exequenda, restou superada a controvérsia anterior trazida no agravo de instrumento, ficando prejudicado o recurso, sobretudo considerando a interposição de apelação pelos agravantes. 5. Referida apelação impugna a mesma questão objeto do agravo de instrumento, relativa à utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, constando da peça recursal o seguinte: "Merece reforma a decisão apelada, porque o crédito ainda não está integralmente satisfeito, tendo em vista que é direito da parte ter os seus valores atualizados pelo IPCA-E. [...] FACE AO EXPOSTO, espera e confia o apelante que Vossas Excelências se dignem, ante a incontrovérsia da matéria, conhecer e dar provimento ao presente apelo para cassar a r. sentença combatida no sentido de não considerar satisfeita a obrigação, determinando-se o retorno dos autos à origem para fins de regular prosseguimento do feito, procedendo-se o juízo apelado sua remessa à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, bem como, expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida". 6. Nesse contexto, incabível o processamento e julgamento do presente agravo de instrumento. 7. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1423035, 07019791820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado.” (Acórdão 1369163, 07098608020218070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular, o presente agravo de instrumento não pode ser admitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator